Tribunal: TCU
Processo: 039.970/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 906/2022-TCU-Primeira Câmara Em análise, ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Adriana Neves Cedres. Considerando que o ato em questão contempla admissão expedida com fundamento em decisão judicial proferida nos autos da Reclamatória Trabalhista 0010204-33.2016.5.03.0035, que tramitou na 1a Vara do Trabalho de Juiz de Fora e cuja sentença determinou à Caixa Econômica Federal que procedesse à contratação da interessada, que se submeteu ao certame público regido pelo Edital 1/2014; Considerando que a validade do certame regido pelo Edital 1/2014 expirou em 16/6/2016 e que a admissão da interessada ocorreu em 17/4/2017; Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Reclamatória Trabalhista 0010204-33.2016.5.03.0035 ainda não transitou em julgado; Considerando que o princípio da independência das instâncias possibilita que o TCU decida de forma autônoma sobre as questões que lhes são afetas, sem a necessária vinculação a eventuais manifestações judiciais; Considerando que a decisão judicial assecuratória da contratação tida por irregular pelo TCU não lhe subtrai a competência constitucional de apreciar a legalidade do ato e nem vincula a decisão desta Corte de Contas no que concerne ao mérito do ato; Considerando que, em situações como a que ocorre nos presentes autos, este Tribunal tem entendido que, a despeito de a Caixa Econômica Federal ter dado cumprimento à decisão judicial, o caso possuiu contornos que não permitem oferecer a chancela de legalidade a essa contratação; Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Adriana Neves Cedres (XXX.986.246-XX), negando o respectivo registro; b) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 039.970/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessada: Adriana Neves Cedres (XXX.986.246-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que: 1.7.1. acompanhe os desdobramentos da Reclamatória Trabalhista 0010204-33.2016.5.03.0035, que tramitou na 1a Vara do Trabalho de Juiz de Fora, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença proferida no referido processo judicial; 1.7.2. dê ciência da presente deliberação à interessada.